Tribunal: STJ
Processo: 0012369-84.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 74735 - RJ (2024/0377924-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JULIO BRITO MODESTO
ADVOGADO
: GERSON RIBEIRO DOS PASSOS - RJ216310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : JULIA VINHAES TORTIMA - RJ095276
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51633463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c946b37-00bb-4674-b62e-41063fc70daf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
15/10/2025
21/10/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 23/10/2025 16:50:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c946b37-00bb-4674-b62e-41063fc70daf

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 74735 - RJ (2024/0377924-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JULIO BRITO MODESTO
ADVOGADO
: GERSON RIBEIRO DOS PASSOS - RJ216310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: JULIA VINHAES TORTIMA - RJ095276
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 721-722):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. NATUREZA DAS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO
Documento eletrônico VDA51375812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:19
Código de Controle do Documento: fe7e47da-1b29-42cf-9a21-b4a3184237bf

TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
646/STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 646
do STF, que trata do limite de idade em concurso público.
1.2. O agravante sustenta que foi eliminado do concurso público
sem justificativa da incompatibilidade da função com o limite
etário imposto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legitimidade do estabelecimento de limite etário em
concurso público em razão da natureza do cargo a ser
preenchido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em
concurso público apenas é legítimo quando justificado pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." (Tema n.
646 do STF)
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o
limite etário não fere direitos dos candidatos à disposição
editalícia para o ingresso na carreira militar em razão da
atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja
prevista em legislação específica.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n.
646 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o acórdão
embargado não teria enfrentado a ressalva expressa firmada no Tema n. 646
pelo Supremo Tribunal Federal, de ser necessária a demonstração concreta da
incompatibilidade etária com as atribuições do cargo.
Afirma que o edital do concurso não teria indicado a natureza das
funções específicas do cargo.
Assinala que o acórdão recorrido adotou fundamentos que validam
limitação etária para ingresso em carreira militar, sem aferir, no caso concreto,
se há justificativa vinculada à natureza das atribuições do cargo de motorista de
viaturas, como exige o Tema 646/STF.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA51375812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:19
Código de Controle do Documento: fe7e47da-1b29-42cf-9a21-b4a3184237bf

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, a matéria discutida nos autos cinge-
se à questão do estabelecimento de limite etário em concurso público em razão
da natureza do cargo a ser preenchido, hipótese abarcada pelo Tema n. 646 do
STF.
Consignou-se que o STF, ao julgar o ARE n. 678.112/MG, sob o
regime da repercussão geral, fixou a tese de que o estabelecimento de idade
para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema n. 646 do STF).
Salientou-se que, na espécie, esta Corte consignou que o limite etário
não fere direitos dos candidatos à disposição editalícia para o ingresso na
carreira militar em razão da atividade peculiar nela exercida, porquanto tal
limitação está prevista em legislação específica, no caso na Lei Estadual n.
9.546/2022, a qual se encontra vigente e produzindo efeitos.
Concluiu-se, assim, que o julgado recorrido está de acordo com o
entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 646 do STF.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram"
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.366.994/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2021
15/12/2021
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:19
Código de Controle do Documento: fe7e47da-1b29-42cf-9a21-b4a3184237bf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 74.735 / RJ
Número Registro: 2024/0377924-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123698420248190000 123698420248190000 202414000342
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JULIO BRITO MODESTO
ADVOGADO
: GERSON RIBEIRO DOS PASSOS - RJ216310
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : JULIA VINHAES TORTIMA - RJ095276
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - LIMITE DE IDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIO BRITO MODESTO
ADVOGADO
: GERSON RIBEIRO DOS PASSOS - RJ216310
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : JULIA VINHAES TORTIMA - RJ095276
TERMO
Documento eletrônico VDA51620540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:02
Código de Controle do Documento: 9f866784-ba6d-4e8a-85bb-cc94fbcde498

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
21/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:02
Código de Controle do Documento: 9f866784-ba6d-4e8a-85bb-cc94fbcde498